Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728455-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA MATTOS SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: GLAUCIA MATTOS SILVA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 36141451). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator